Tribunal: STF
Processo: AI 527561
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
 FEDERAIS, QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DESACOMPANHADO DAS RAZÕES
RECURSAIS.  CONTROVÉRSIA DIRIMIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO
 INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Caso em que ofensa à Carta da
República, se existente, dar-se-ia de forma reflexa ou indireta, não
 ensejando a abertura da via extraordinária.
Agravo desprovido.